Tribunal: TJES
Processo: 5000291-50.2025.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-50.2025.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: LUCIA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA POR CONSUMIDOR IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado em nome da autora, sem sua anuência, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de pessoa idosa sem sua anuência; (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante da existência de outros processos com idêntico fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, sendo presumida a falha na prestação do serviço diante da contratação fraudulenta sem comprovação de regularidade.

A ausência de mecanismos seguros de verificação, como gravações, validações biométricas ou autenticações duplas, configura defeito na prestação do serviço, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ (REsp 2.077.278/SP e REsp 2.052.228/DF).

A autora, pessoa idosa e hipervulnerável, foi induzida por terceiro, por meio de golpe telefônico, a fornecer dados que culminaram em contratação fraudulenta, com transferência imediata dos valores via PIX, afastando o
animus contrahendi
e evidenciando vício de consentimento.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, nos termos da tese firmada no EAREsp 676.608/RS, uma vez que os descontos ocorreram após 30/03/2021.

O dano moral, embora inicialmente reconhecido, foi afastado em razão da existência de três outras ações propostas pela autora contra o mesmo banco, baseadas no mesmo fato gerador, somando R$ 11.000,00 em indenizações, o que configura vedação ao
bis in idem
e ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado sem anuência do consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, desde que os descontos tenham ocorrido após 30/03/2021.

Não é cabível nova indenização por danos morais quando já houver condenações anteriores baseadas no mesmo fato gerador, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 884; Estatuto do Idoso, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; STJ, REsp nº 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 24.03.2021; TJMG, Ap. Cível nº 1.0145.15.010406-8/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, DJe 09.08.2019; TJES, Ap. Cível nº 0024097-13.2011.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 26.04.2016, DJe 04.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000291-50.2025.8.08.0062

APTE
:
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S.A.

AP
D
A
:
LUCIA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, em síntese, a controvérsia que enseja o presente recurso atine à análise da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 000808748616, firmado em nome da parte autora sem sua anuência, e, por conseguinte, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

De início, ressalta-se que a relação em apreço é de cunho consumerista, ponto de partida para a análise do caso sob a ótica de que, havendo fraude bancária praticada por terceiro, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA
. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
(REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada. 5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD). 6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). 7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor. 8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau. (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

Nesses parâmetros
,
a Instituição Bancária precisa implementar medidas que identifiquem transações realizadas por criminosos, de modo que bloqueie imediatamente a conta quando houve
r
indícios de fraude.

Quanto ao tema, cito elucidativo trecho do
julgado
proferido
pela
Ministra Nancy Andrig
h
i, da Terceira Turma,
in
verbis
:

“
(...)
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.
(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

No que se refere à contratação impugnada, observa-se dos autos que a parte autora, pessoa idosa e hipervulnerável, foi induzida por terceiro, via
ligação telefônica
, a fornecer dados pessoais e realizar, sem a devida ciência de suas consequências, contratação fraudulenta de empréstimo junto à instituição financeira recorrente. Os valores foram imediatamente transferidos via PIX, sem qualquer proveito econômico à demandante, circunstância que afasta o
animus contrahendi
e evidencia vício de consentimento.

A instituição financeira, por sua vez, limitou-se a juntar proposta eletrônica de adesão sem qualquer comprovação da regularidade da contratação — não havendo elementos como gravações, validações biométricas ou mecanismos seguros de dupla autenticação. Tal conduta revela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, especialmente ao considerar-se a ausência de mecanismos eficazes de detecção e prevenção de operações atípicas.

N
o que tange à forma da restituição dos valores descontados, cumpre observar a orientação firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que estabeleceu a seguinte tese: “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé.
”

E
mais,
no mesmo julgamento, o STJ
modulou os efeitos da decisão
, fixando que a repetição em dobro
somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021
, sendo que, para os períodos anteriores,
persiste a exigência de comprovação de má-fé
.

D
esse modo, correta a r. sentença que determinou a restituição dos valores em dobro, já que os descontos ocorreram no
corrente
ano de 2025.

Em evolução
, evidente o abalo moral experimentado, porquanto inquestionável alteração no bem-estar psicológico
da autora
, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

em seu conta
,
precisando acionar o Poder Judiciário para
ter restituído seu dinheiro
em razão do não exitoso
deferimento
com a instituição financeira.

Todavia
,
embora o
quantum
fixado na Origem seja compatível com o praticado neste e. Tribunal de Justiça,
no
caso dos autos
carece uma análise especial.

Isso porque a autora conta com outros
3
(
três
) processos, embasados no mesmo fato
gerador
(
o golpe decorrente de ligação de
suposto
funcionário aos 04/02/2025
),
contra o mesmo banco requerido,
sendo eles:
5000368-59.2025.8.08.0062
(danos morais arbitrados em R$ 3.000,00)
; 5000293-20.2025.8.08.0062
(danos morais arbitrados em R$ 5.000,00)
e 5000311-41.2025.8.08.0062
(danos morais arbitrados em R$ 3.000,00).

Sendo assim,
embora o mesmo fato

possa gerar danos de espécies diversas e a pessoas diferentes, o dano moral não se biparte, sendo pouco provável que alguém se sinta duplamente infeliz ou diminuído em decorrência do mesmo fato gerador.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024097-13.2011.8.08 .0024 (024.110.240.975) APELANTES: CLEBIO LUIZ COUTINHO ME E OUTRO APELADA: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES RELATOR: DES . SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DUPLA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VEDAÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
Como se sabe, é vedado no ordenamento jurídico brasileiro a ocorrência do fenômeno do bis in idem , sendo vedada a condenação da parte por mais de uma vez em razão de um mesmo fato . 2. Há expressa vedação legal à ocorrência do enriquecimento sem causa, nos moldes do artigo 884, do Código Civil.

(...).
(TJ-ES - APL: 00240971320118080024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 26/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ALUNO PARTICIPANTE DO FIES - AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO FNDE E CEF PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - MESMO FATO - RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - NOVO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO MESMO FATO - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM.
Tendo o autor/apelante sido indenizado em outra ação na qual se discutiu o mesmo fato gerador do dano, não cabe nova indenização decorrente do mesmo dano, pois configuraria infringência ao princípio do non bis in idem.
" (TJMG - Processo: Apelação Cível nº. 1.0145.15.010406-8/001; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; DJe 09.08.19)

Nesses termos, considerando que os demais processos embasados no mesmo fato gerador resultaram numa indenização por danos morais no total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), entendo por afastar o valor arbitrado nestes autos, já que o valor já computado revela-se suficiente ao caráter punitivo, pedagógico e ressarcitório da condenação.

Ante
o exposto,
conheço e

dou parcial
provimento ao recurso
, para
afastar o pagamento da indenização por danos morais.

Com o resultado do julgamento, redimensiono a sucumbência, de modo a considerar o recorrente sucumbente em parte mínima.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar parcia
l provimento ao recurso de
apelação
.